Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750920-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: KARLA DA SILVA SANGALETI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a decisão (Id 216683476 – origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos de decisões anteriores. Em suas razões, sustenta, em suma, que identificou valores a receber pela agravada em demanda na Justiça Federal, no importe de R$ 202.424,24; que foi solicitada e deferida a penhora no rosto dos autos, contudo indeferida a revogação da gratuidade de justiça sob o argumento de que se trata de mera expectativa sem data de recebimento. Expõe que referido feito encontra-se em cumprimento de sentença, já com expedição de requisição de pagamento, havendo valores certos a serem recebidos. Discorre que a decisão ora recorrida não possui devida fundamentação por simplesmente remeter a outras decisões. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo, sob o argumento que restou demonstrado que a agravada possui condições de arcar com as verbas sucumbenciais, com alteração da condição fática e financeira, já que receberá crédito superior a 28x seu salário atual, a ensejar a revogação da gratuidade de justiça, sob pena de prejuízo à continuidade da presente execução. No mérito, requer a reforma da decisão para revogar a gratuidade de justiça concedida à agravada. Preparo recolhido (Id 66757788/66757789) É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, verifica-se que a credora-agravante postulou por diversas vezes, em período recente, a revogação da gratuidade de justiça concedida por ocasião da sentença proferida em 28/11/2019, havendo várias respectivas decisões anteriores de indeferimento, a evidenciar a preclusão da matéria, por não se verificar a recente alteração da situação fático-econômica da parte beneficiada. É o que se extrai das petições de Id 134884694 (26/08/2022), Id 197886964 (23/05/2024) e Id 201753007 (25/06/2024), fundamentadas na alteração da situação econômica da parte agravada em razão de novo cargo em função comissionada, que restaram indeferidas pela decisão de ID 2019443888, sem oposição de recurso. Igualmente pela petição de Id 206295607 (02/08/2024), com fundamento em recebimento de valor suficiente para a subsistência, cujo pedido de revogação foi indeferido pela decisão de ID 206433218, sem impugnação recursal. Também quanto à petição de Id 207566155 (14/08/2024), amparada em existência de crédito à executada em demanda na Justiça Federal, cujo pedido foi indeferido pela decisão de Id 207946853 (19/08/2024); e pelas petições de Id 214574440 (15/10/204) e 215472045 (23//10/2024), que novamente reforçaram a existência do mesmo crédito na Justiça Federal, acarretando a manutenção da gratuidade de justiça pelo provimento jurisdicional de Id 215555481 (24/10/2024), conforme seguinte teor: “Mantenho a concessão de gratuidade de justiça à executada, uma vez que os valores informados pela exequente são ainda uma expectativa, sem data para recebimento, o que não altera a situação financeira da executada” Nota-se que, apesar de nominado como despacho, referido ato judicial, ao manter fundamentadamente a gratuidade de justiça, detém nítida natureza de decisão recorrível, não tendo havido, por mais uma vez, qualquer impugnação recursal oportuna. E, por fim, novamente foi postulada a revogação da gratuidade de justiça pela petição de Id 216044422 (29/10/2024), ao defender que tais valores a serem recebidas na Justiça Federal não se tratam de mera expectativa de direito, mas de valores certos a receber, já com expedição de requisição de pagamento por precatório, o que acarretou a decisão ora recorrida de Id 216683476 (05/11/2024), que, por mais uma vez, indeferiu o pedido com amparo nos atos judiciais já proferidos anteriormente. Revela-se evidente, desde há muito tempo, o revolvimento recente de questões atinentes à pretensão de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada que, por diversas vezes, já foi apreciada, de forma expressa e fundamentada, pelo Juízo de origem, por provimentos judiciais que já restaram preclusos, ante a não oposição de recurso no momento processual anterior oportuno. Importa observar que o presente recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já manifestamente preclusas, atinentes à apreciação de mesma matéria. Isso porque, à luz dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente recurso. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora